Tribunal: STF
Processo: RE 504197
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE
   JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - Não obstante a jurisprudência pacífica desta Corte ser no
   sentido de que, não havendo atraso na satisfação do débito, não
   incidem juros moratórios entre a data da expedição e a data do
   efetivo pagamento do precatório, transitou em julgado a sentença,
   proferida no processo de conhecimento, que estipulou a incidência
   de juros moratórios até o depósito da integralidade da
   dívida.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.